Tribunal: TJDFT
Processo: 0718549-81.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CITAÇÃO POR HORA CERTA. REGULARIDADE. LEI 9.514/97. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DA GARANTIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE NO PATRIMÔNIO DO CREDOR. TAXA DE OCUPAÇÃO DEVIDA. LIMITE LEGAL DE 1% (UM POR CENTO) AO MÊS. HONORÁRIOS. RECONVENÇÃO. FIXAÇÃO DEVIDA. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DA INCORPORADORA. CONHECIDO E DESPROVIDO O RECURSO DA RÉ.
1. Verificado que foram cumpridos os requisitos dispostos no artigo 252 do Código de Processo Civil, não há que se falar em nulidade da citação por hora certa. Restou caracterizada a tentativa da requerida em seu ocultar de receber os atos necessários ao seu chamamento para o processo, como para a notificação extrajudicial.
2. O art. 37-A da Lei 9.514/97 prevê expressamente que o devedor pagará taxa de ocupação ao credor fiduciário ou a quem vier a sucedê-lo no período compreendido entre a data da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor e até a data em que houver a imissão na posse do imóvel.
3. Reconhece-se a validade da taxa de ocupação, porém afasta-se a possibilidade de que seja fixada em percentual acima de 1% (um por cento) a mês, porque feriria o limite legal, bem como seria abusiva, na medida em que ensejaria o enriquecimento ilícito do credor fiduciário.
4. Nos termos do artigo 85, §1o do Código de Processo Civil, são devidos honorários advocatícios na reconvenção. Porém, em se tratando de cumulação de ações dentro do mesmo processo, fixam-se os honorários considerando essa peculiaridade e observados os incisos I a IV do §2o do art. 85 do Código de Processo Civil.
5. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DA INCORPORADORA. CONHECIDO E DESPROVIDO O RECURSO DA RÉ.

.